Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a ré à obrigação de cessar qualquer desconto realizado no contracheque da autora, sob pena de multa diária; c) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$1.083,52 (mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), mais os acréscimos legais; e d) condenar a ré a pagar à autora reparação por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) devolução em dobro do valor; e (iii) majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade da justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Adotando entendimento diverso, reconheço que não há relação de consumo entre associação civil de direito privado e seus associados. Trata-se de entidade sem fins lucrativos que não exerce atividade econômica de prestação de serviços remunerados, de forma que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso de desconto indevido de benefício previdenciário de aposentado do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025; Acórdão 1987937, 0785417-20.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/04/2025.
5. A dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940, do Código Civil, exige relação de consumo ou cobrança judicial indevida, hipóteses não configuradas. Assim, a restituição do valor pago indevidamente deverá ocorrer na forma simples, nos termos da sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2008142, 0718315-26.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Quarta Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 1989517, 0736198-83.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, j. 22/04/2025.
6. Outrossim, o valor arbitrado para a indenização por danos morais guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora e, simultaneamente, um desestímulo à ré. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, j. 13/06/2025; Acórdão 1987937, 0785417-20.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 07/04/2025; Acórdão 2008142, 0718315-26.2024.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Quarta Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 1989517, 0736198-83.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, j. 22/04/2025.